Tribunal: STF
Processo: ARE 1391730
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DENÚNCIA CONTRA EX-PREFEITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. AGENTE QUE NÃO OCUPA MAIS O CARGO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal regional está em alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO, conferiu interpretação restritiva à prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte, limitando sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar. [...] Impende asseverar, novamente, que no julgamento do INQ 4.703-QO, a Primeira Turma desta Corte reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares ” (RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. Agravo a que se nega provimento.